Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-80.2019.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001225-80.2019.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PABLO DIEGO COSTA DE DEUS - CPF: 002.448.111-48 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – RECUSA DO RECEBIMENTO DO PEDIDO DE SEGURO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – DECISÃO ESCORREITA –
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

“A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável.”
(TJMT, RAC 1002787-90.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022